Tribunal: TJDFT
Processo: 0708860-85.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO E AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES NA FASE POLICIAL CORROBORADAS EM JUÍZO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA NÃO ACOLHIDA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. SEMIABERTO. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA MÍNIMA. NECESSIDADE. QUANTUM RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade da contravenção penal de vias de fato em contexto de violência doméstica, pelos relatos coesos e harmônicos produzidos na fase informativa, ratificados de forma contundente, sob o crivo do contraditório, pelo policial militar que presenciou a agressão contra a companheira do acusado, inviável a absolvição por insuficiência de provas, sendo despicienda a elaboração de laudo de exame de corpo de delito.

2. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se no momento em que manifestada pelo agente à vítima (por escrito, por palavras ou por gestos), incutindo-lhe efetivo temor. Assim, a realização ou não do mal prometido é indiferente para a configuração do delito, não se exigindo o resultado naturalístico, ainda que este possa ocorrer.

3. Nos termos do art. 28, II, do CP, o uso voluntário de bebida alcoólica ou outra substância entorpecente não afasta a responsabilização criminal, competindo à defesa provar a involuntariedade ou acidentalidade do ato (art. 156 do CPP), o que não ocorreu na hipótese.

4. A reincidência específica obsta a fixação de regime inicial aberto para cumprimento da pena, ainda que a pena privativa de liberdade seja inferior a 4 (quatro) anos e o acusado não ostente condições pessoais tecnicamente desfavoráveis. Interpretação sistemática do art. 33, § 2o, c, c/c art. 4o, § 3o, do CP.

5. De acordo com a jurisprudência já consolidada pelo STJ (Tema n. 983), quando do exame da aplicação da reparação pecuniária prevista pelo art. 387, IV, do CPP no âmbito da Lei Maria da Penha, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 5.1. Diante da inexistência de critérios objetivos, a indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor a repetir a falta e, ao mesmo tempo, não implicar em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes.

6. Recurso conhecido e desprovido.